Tribunal: STF
Processo: HC 82936
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONCURSO FORMAL. PENA SUPERIOR
A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÉRMINO DO
PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1.      O acréscimo da pena
a título de concurso formal deve ser considerado para o efeito de
impedir a suspensão condicional do processo. Precedentes do
STF.
2.      Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça deu
provimento a recurso especial intempestivo para admitir o aumento da
 pena pela incidência do concurso formal, vedando o benefício então
deferido pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
3.      A
intempestividade, por ser matéria de ordem pública, deve ser
declarada independentemente de iniciativa das partes.
        Ordem
concedida para anular o acórdão proferido no recurso especial e
declarar extinta a punibilidade, por ter o paciente cumprido o
período de prova.